Tribunal: STJ
Processo: 1000734-54.2024.8.26.0272
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3006418 - SP(2025/0291245-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA COOPERATIVA DE
TRABALHO MÉDICO
ADVOGADOS
: JOÃO FRANCISCO JUNQUEIRA E SILVA - SP247027
URBANO JUNQUEIRA DE ANDRADE NETO - SP412574
AGRAVADO
: MARIA APARECIDA GUIDETTI SILVERIO
ADVOGADO
: MARCO AURÉLIO MARTINS MOTA - DF045553
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
DO
FUNDAMENTO DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO
RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo
em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica do
fundamento da decisão agravada.
2. A ausência de impugnação específica, na petição de agravo em recurso
especial, dos fundamentos da decisão que não admite o apelo nobre atrai a
aplicação do artigo 932, III, do Código de Processo Civil de 2015.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
03/02/2026
09/02/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e João Otávio de
Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA54041517 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/02/2026 14:36:52
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 033e999a-ef7c-4521-99e6-0a3ceda54fe0

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3006418 - SP (2025/0291245-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA COOPERATIVA DE
TRABALHO MÉDICO
ADVOGADOS
: JOÃO FRANCISCO JUNQUEIRA E SILVA - SP247027
URBANO JUNQUEIRA DE ANDRADE NETO - SP412574
AGRAVADO
: MARIA APARECIDA GUIDETTI SILVERIO
ADVOGADO
: MARCO AURÉLIO MARTINS MOTA - DF045553
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DA
DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da falta de impugnação específica do fundamento da
decisão agravada.
2. A ausência de impugnação específica, na petição de agravo em recurso
especial, dos fundamentos da decisão que não admite o apelo nobre atrai a
aplicação do artigo 932, III, do Código de Processo Civil de 2015.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por UNIMED REGIONAL DA BAIXA
MOGIANA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão da Presidência desta
Corte Superior, que não conheceu de seu recurso especial em virtude da incidência, por analogia, da
Súmula 182/STJ.
Nas razões do agravo interno, alega-se, em síntese, que todos os requisitos de
admissibilidade do recurso especial foram devidamente observados, inexistindo ausência de
impugnação específica ou deficiência de fundamentação. Sustenta-se que o recurso impugnou
todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade e que o prequestionamento da matéria
federal foi satisfeito, pois o acórdão recorrido enfrentou expressamente os dispositivos legais
invocados.
Por fim, requer a reconsideração da decisão monocrática que não conheceu do agravo
em recurso especial e, caso mantida, o julgamento pela Turma, com o provimento do recurso.
Documento eletrônico VDA53768486 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/02/2026 20:28:07
Código de Controle do Documento: 34c25c61-3305-47b1-b7ba-e5636ea8d231

Impugnação da parte agravada (e-STJ, fl. 352).
É o relatório.
VOTO
A presente irresignação não merece prosperar, devendo ser confirmada a decisão
proferida pelo em. Ministro Presidente do STJ.
Na hipótese, a decisão que inadmitiu o recurso especial (e-STJ, fls. 280-283)
apresentou os seguintes fundamentos: a) ausência de prequestionamento quanto ao
I, da
art. 10,
atraindo o óbice da
b) deficiência de fundamentação em relação
Lei no 9.656/98,
Súmula 282/STF;
ao
da mesma lei, incidindo a
c) inexistência de violação aos demais
art. 20
Súmula 284/STF;
dispositivos legais indicados, por terem sido observadas as exigências legais e fáticas no acórdão
recorrido, bem como pela vedação ao reexame de matéria fático-probatória, aplicando-se a
Súmula 7/STJ.
Nas razões do agravo em recurso especial (e-STJ, fls. 286-315), UNIMED
REGIONAL DA BAIXA MOGIANA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO não rebateu
, como devidamente assentado na decisão exarada pela il. Presidência.
tais fundamentos
Com efeito, depreende-se dos fundamentos do agravo em recurso especial referido
exposição de argumentos para tentar afastar a incidência das Súmulas 283 e 400 do STF, bem
como 5 e 7 do STJ. No ponto, as Súmulas 283 e 400 do STF e 5 do STJ nem sequer foram
utilizadas como óbice para a inadmissibilidade do recurso especial. Ainda, não foi realizada a
impugnação específica dos óbices mencionados referentes às Súmulas 282 e 284 do STF.
Quanto à Súmula 7 do STJ, a argumentação foi genérica, sem nenhum tipo de
valoração em relação ao caso concreto, consubstanciando-se em ausência de motivação para a
admissibilidade do agravo. A propósito, confira-se a generalização mencionada:
“Outrossim, não cabe fundamentar-se com a Súmula 07 do Superior Tribunal
de Justiça, uma vez que esta Agravante não busca o reexame dos elementos
probatórios, mas sim a correta interpretação da Lei Federal, que claramente
teve negada sua vigência.” (e-STJ, fl. 294)
Lado outro, o agravo em recurso especial se limitou a apresentar aspectos de mérito da
controvérsia.
Para que se possa reformar a decisão que não admite o recurso especial, é necessário
que a parte agravante ataque, de forma específica, os fundamentos do
agravado, de modo
decisum
a demonstrar expressamente o desacerto do julgado.
Isso, porque o princípio da dialeticidade, que rege os recursos processuais, impõe ao
recorrente, como requisito para a própria admissibilidade do recurso, o dever de demonstrar a razão
pela qual a decisão recorrida não deve ser mantida, demonstrando o seu desacerto, seja do ponto de
vista procedimental (
), seja do ponto de vista do próprio julgamento (
error in procedendo
error in
).
judicando
Documento eletrônico VDA53768486 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/02/2026 20:28:07
Código de Controle do Documento: 34c25c61-3305-47b1-b7ba-e5636ea8d231

A inobservância dessa regra atrai a incidência do disposto no
III, do Código
art. 932,
de Processo Civil de 2015,
:
verbis

“Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha
impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;”
A propósito, confiram-se:

“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO.
INTERNO EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AGRAVO
NÃO PROVIDO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do Superior
Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em recurso especial, aplicando
ao caso analogicamente a Súmula n. 182 do STJ por ausência de impugnação
específica de todos os fundamentos da decisão agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante impugnou
especificamente todos os fundamentos da decisão que inadmitira o recurso
especial, de modo a afastar a aplicação da Súmula n. 182 do STJ.
3. A questão relacionada à aplicação da multa prevista no
§ 4o, do
art. 1.021,
CPC, suscitada nas contrarrazões, também está em discussão.
4. Outra questão é a possibilidade de majoração dos honorários recursais em
razão do julgamento do agravo interno, conforme solicitado nas contrarrazões.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial é incindível e deve ser
impugnada em sua integralidade, conforme entendimento da Corte Especial do
STJ.
6. Os agravantes não impugnaram especificamente os fundamentos da decisão
denegatória do recurso especial referentes à incidência das Súmulas n. 83 e 7
do STJ.
7. A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva, específica e
motivada, o que não ocorreu no caso em análise.
8. A alegação genérica de que o recurso especial discute matéria de direito não
é suficiente para afastar a aplicação da Súmula n. 7 do STJ.
9. A jurisprudência do STJ exige que a parte agravante refute o óbice da
Súmula n. 7 do STJ mediante a demonstração de que a tese jurídica
desenvolvida no recurso especial não demanda reexame de provas.
10. Para afastar a incidência da Súmula n. 83 do STJ, é necessária a efetiva
demonstração de que o julgado apontado na decisão de inadmissão do recurso
especial é inaplicável ao caso ou foi superado pela jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, colacionando-se precedentes contemporâneos ou
supervenientes, ou de que exista distinção entre a matéria versada nos autos e
aquela utilizada para justificar a aplicação da referida súmula, o que não
ocorreu.
11. A aplicação da multa prevista no
§ 4o, do CPC não é cabível
art. 1.021,
quando não se configura a manifesta inadmissibilidade do agravo interno.
12. A interposição de agravo interno não inaugura nova instância, sendo
inviável a majoração de honorários no julgamento de agravo interno e de
embargos de declaração quando o recurso não ultrapassa a fase de
conhecimento ou é desprovido.
Documento eletrônico VDA53768486 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/02/2026 20:28:07
Código de Controle do Documento: 34c25c61-3305-47b1-b7ba-e5636ea8d231

IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: "A decisão de
inadmissibilidade do recurso especial deve ser impugnada em sua
integralidade, sob pena de aplicação da Súmula n. 182 do STJ. 2. A aplicação
da multa prevista no
§ 4o, do CPC requer a manifesta
art. 1.021,
inadmissibilidade do agravo interno. 3. A interposição de agravo interno não
permite a majoração de honorários recursais quando o recurso não ultrapassa
a fase de conhecimento ou é desprovido." (...)
(AgInt no
Relator Ministro
AREsp n. 2.780.841/PR,
JOÃO OTÁVIO DE
, QUARTA TURMA, j.
DJEN de
NORONHA
24/2/2025,
27/2/2025)

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE.
INOCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE
SÚMULA N. 7/STJ.
TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO
TRIBUNAL DE ORIGEM. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ.
1. O recurso especial interposto foi inadmitido na origem com fundamento na
ausência de afronta ao dispositivo legal e na
(...)
Súmula n. 7/STJ.
3. Incide o óbice da
quando a parte recorrente deixa de
Súmula n. 182/STJ
demonstrar a prescindibilidade do reexame fático-probatório para impugnar a
Súmula n. 7/STJ.
4. Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser
realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes
alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia. Agravo interno
improvido.”
(AgInt nos EDcl no
Relator Ministro
AREsp n. 2.708.874/SP,
HUMBERTO
, TERCEIRA TURMA, j.
DJEN de
MARTINS
10/2/2025,
14/2/2025)

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINARMENTE OS
EMBARGOS. CONFIRMAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO. (...)
2. A Corte Especial, por ocasião do julgamento dos EAREsp 701.404/SC,
e
(Relator para acórdão o Ministro
EAREsp 746.775/SC
EAREsp 831.326/SC
Luis Felipe Salomão, DJe
, por maioria, firmou orientação no
30/11/2018)
sentido de que, na interposição do agravo de que trata o
do CPC de
art. 1.042
2015 (antigo
do CPC de 1973), deve o agravante impugnar todos os
art. 544
fundamentos, autônomos ou não, da decisão que não admitiu o recurso especial
na origem.
3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt nos
Relator Ministro
,
EAREsp n. 2.595.379/SP,
RAUL ARAÚJO
, julgado em
DJEN de
CORTE ESPECIAL
10/12/2024,
19/12/2024)

“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO.
INTERNO EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AGRAVO
NÃO PROVIDO.
1. O paradigma da divergência foi lavrado no ano de 2014 e já se encontra
inteiramente superada pela jurisprudência mais moderna do Superior Tribunal
de Justiça preconizando que "a decisão que não admite o recurso especial tem
como escopo exclusivo a apreciação dos pressupostos de admissibilidade
recursal", sendo que "seu dispositivo é único, ainda quando a fundamentação
permita concluir pela presença de uma ou de várias causas impeditivas do
julgamento do mérito recursal, uma vez que registra, de forma unívoca, apenas
a inadmissão do recurso" (
relator Ministro Luis Felipe
EAREsp n. 746.775/PR,
Salomão, Corte Especial), não havendo, "pois, capítulos autônomos nesta
decisão", de modo que o agravante deve impugnar todos sob pena de não
conhecimento do recurso.
2. Agravo interno não provido.”
Documento eletrônico VDA53768486 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/02/2026 20:28:07
Código de Controle do Documento: 34c25c61-3305-47b1-b7ba-e5636ea8d231

(AgInt nos
Relator Ministro
,
EREsp n. 1.842.807/SC,
RAUL ARAÚJO
, julgado em
DJe de
SEGUNDA SEÇÃO
30/4/2024,
7/5/2024)
Cabe ressaltar que, por ocasião do julgamento dos EAREsps 701.404, 746.775 e
831.326, concluído na sessão do dia
a Corte Especial, com a ressalva do entendimento
19/9/2018,
pessoal desta relatoria em sentido contrário, consolidou a orientação de que, para se viabilizar o
conhecimento do agravo em recurso especial, é necessário que o recorrente impugne
especificamente a integralidade dos fundamentos da decisão agravada, autônomos ou não, o que
não ocorreu na espécie.
Considerando a missão uniformizadora do Superior Tribunal de Justiça, impõe-se a
manutenção da decisão agravada, porque proferida segundo o entendimento adotado pela Corte
Especial.
Com essas considerações,
.
nego provimento ao agravo interno
É como voto.
Documento eletrônico VDA53768486 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/02/2026 20:28:07
Código de Controle do Documento: 34c25c61-3305-47b1-b7ba-e5636ea8d231

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.006.418 / SP
Número Registro: 2025/0291245-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10007345420248260272
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA COOPERATIVA DE
TRABALHO MÉDICO
ADVOGADOS : JEBER JUABRE JUNIOR - SP122143
JOÃO FRANCISCO JUNQUEIRA E SILVA - SP247027
CAIO EDUARDO OLIVEIRA CHINAGLIA - SP231875
JUCILENE SANTOS - SP362531
URBANO JUNQUEIRA DE ANDRADE NETO - SP412574
AGRAVADO
: MARIA APARECIDA GUIDETTI SILVERIO
ADVOGADO
: MARCO AURÉLIO MARTINS MOTA - DF045553
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE - TRATAMENTO
MÉDICO-HOSPITALAR
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA COOPERATIVA DE
TRABALHO MÉDICO
Documento eletrônico VDA54011490 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:24:17
Código de Controle do Documento: dca3d712-813e-43d2-b9c9-ca8c1b8339b8

ADVOGADOS : JOÃO FRANCISCO JUNQUEIRA E SILVA - SP247027
URBANO JUNQUEIRA DE ANDRADE NETO - SP412574
AGRAVADO
: MARIA APARECIDA GUIDETTI SILVERIO
ADVOGADO
: MARCO AURÉLIO MARTINS MOTA - DF045553
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e João Otávio de
Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54011490 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:24:17
Código de Controle do Documento: dca3d712-813e-43d2-b9c9-ca8c1b8339b8